Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-51.2024.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002851-51.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORGE VIEIRA DE LIRA - CPF: 072.004.314-00 (RECORRENTE), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER MARCELO CORREA DE SOUZA - CPF: 056.279.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE MARIA DA SILVA LIRA - CPF: 121.570.574-39 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado em contexto de violência doméstica. Manutenção da pronúncia. Prisão preventiva preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve preso preventivamente o recorrente, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica (art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP). O recorrente pleiteia a despronúncia ou, ao menos, a desclassificação da conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, a concessão da justiça gratuita e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes indícios de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, diante da alegada ausência de
animus necandi
; (iii) saber se deve ser afastada a aplicação do princípio
in dubio pro societate
; (iv) saber se as qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) devem ser excluídas da decisão de pronúncia; (v) saber se o recorrente pode aguardar o julgamento em liberdade; (vi) saber se deve ser concedida a justiça gratuita com isenção do pagamento das custas.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelo depoimento da vítima, de testemunhas policiais e pela confissão parcial do acusado, sendo adequada a pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

4. Inexistindo prova inequívoca, extreme de dúvidas, acerca da ausência do
animus necandi
do recorrente, e demandando a questão exame aprofundado das provas, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A decisão recorrida não se fundou exclusivamente no
in dubio pro societate
, mas em lastro probatório mínimo, sendo legítima a submissão do acusado a julgamento pelo Júri Popular.

6. As qualificadoras encontram respaldo em elementos probatórios e não se revelam manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados.

7. Motivo fútil: mantida, pois, a princípio, a agressão decorreu de desentendimento conjugal banal e desproporcional, cabendo ao Júri decidir sobre sua configuração.

8. Recurso que dificultou a defesa da vítima: mantida, porque a vítima, desarmada, foi surpreendida e atingida enquanto tentava apenas proteger-se com a mão, circunstância que demonstra a plausibilidade da qualificadora.

9. Feminicídio: mantida, porque o crime foi praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, devendo ser submetida à apreciação dos jurados.

10. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e necessidade de proteção da vítima, sendo idônea a fundamentação
per relationem
.

11. A justiça gratuita não isenta do pagamento das custas, mas apenas suspende a exigibilidade, sendo competência do juízo da execução verificar eventual hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo a despronúncia ou a desclassificação para lesão corporal quando há elementos que indicam possível
animus necandi
. 2. A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é cabível diante de prova inconteste da ausência de dolo homicida. 3. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia sempre que houver indícios mínimos de que a motivação do crime decorreu de desentendimento banal, sendo competência do Júri decidir sua incidência. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há indícios de prova de que a vítima estava em posição de vulnerabilidade, cabendo ao Júri o exame definitivo da tese. 5. A qualificadora do feminicídio deve ser mantida na pronúncia quando o crime é cometido contra mulher em contexto de violência doméstica, só podendo ser excluída se manifestamente improcedente. 6. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia é legítima quando persistem os fundamentos do decreto cautelar, sobretudo em crimes graves no âmbito da violência doméstica. 7. A justiça gratuita em matéria penal não afasta a condenação ao pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 804 do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d e LXI; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 04.11.2024; TJMT, N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 18.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 2, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JORGE VIEIRA DE LIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JORGE VIEIRA DE LIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 100281.51.2024.8.11.0008, que o
pronunciou
pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado tentado

(art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP), a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 300620971).

Nas razões recursais registradas sob o ID 297117464, o recorrente pleiteia sua
despronúncia

e, consecutivamente,
a
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP). De forma subsidiária, requer o
afastamento das qualificadoras
; a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
e a
revogação da prisão preventiva
.

As contrarrazões encontram-se no ID 297117472, por meio das quais o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 297117474.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 308195854.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito manejado pela i. Defesa.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente,
JORGE VIEIRA DE LIRA
, imputando-lhe a prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, cometido contra sua ex-companheira
Cirlene Maria da Silva Lira
, fato ocorrido em 13 de agosto de 2024, por volta das 23h50min, em residência situada na Rua 34, n.º 368-E, Bairro Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia/MT.

Conforme a exordial acusatória, o recorrente, após ingerir bebidas alcoólicas e motivado por desentendimento na relação conjugal, iniciou discussão com a vítima. Na sequência, valendo-se de uma arma branca, tipo facão, passou a agredi-la com a lateral do objeto, atingindo-lhe as costas. Em ato contínuo, segurou-a pelos cabelos e desferiu um golpe em direção à sua cabeça; contudo, a vítima defendeu-se com a mão direita, impedindo que o facão a atingisse na região craniana, sofrendo, em razão disso, um corte profundo na mão.

Encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o magistrado de primeiro grau pronunciou o recorrente por autoria do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP)
, mantendo sua prisão preventiva.

Neste grau de jurisdição, o recorrente pleiteia sua despronúncia ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal) e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras. Por fim, solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a revogação da prisão preventiva.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1. Pedido de despronúncia:

De início, a Defesa requer a despronúncia do recorrente, sob o argumento de
inexistirem indícios suficientes de autoria ou de materialidade
.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas que o magistrado se convença da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bastando tais elementos para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal. Assim, na fase de pronúncia, a análise restringe-se à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar exaustivamente no mérito probatório, de modo a resguardar a imparcialidade dos jurados e evitar a contaminação de seu livre convencimento quando da apreciação dos fatos na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

A existência do crime e os indícios de autoria encontram-se, a princípio, demonstrados nos autos, consoante o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 297116898), o Boletim de Ocorrência (ID 297116899), o Termo de Exibição e Apreensão (ID 297117352), as imagens fotográficas (ID 297117364/66), bem como a prova oral colhida no inquérito policial e corroborada em juízo.

A vítima,
Cirlene Maria da Silva Lira
, em depoimento prestado à autoridade policial, relatou que, na noite de 13/08/2024, durante discussão conjugal com o recorrente, ao perceber que havia um facão no quarto, dirigiu-se ao cômodo com o intuito de escondê-lo. Contudo, o recorrente a surpreendeu com a arma na mão, apoderou-se do instrumento cortante e passou a agredi-la com a lateral da lâmina, afirmando que a mataria. Em seguida, segurou-a pelos cabelos e tentou atingi-la na cabeça com a parte cortante, ocasião em que a vítima colocou a mão para se defender, sofrendo corte profundo, com intensa perda de sangue. Ao perceber a gravidade do ferimento, o recorrente cessou as agressões e, logo em seguida, foi surpreendido pela chegada da polícia ao tentar evadir-se do local em seu veículo.

Em juízo, a vítima confirmou que, após a discussão, o recorrente a agrediu com um facão, inicialmente utilizando a parte não cortante da lâmina contra suas costas. Em seguida, segurou-a pelos cabelos e proferiu ameaças de morte, desferindo novo golpe em direção à sua cabeça, ocasião em que, ao tentar proteger-se com a mão, ela sofreu corte profundo, perdendo grande quantidade de sangue. Acrescentou, por fim, que os filhos presenciaram o início da discussão, mas foram retirados do local, e confirmou já ter sido vítima de outras agressões praticadas pelo apelante, sobretudo quando este fazia uso de bebidas alcoólicas.

A testemunha
Josué Barbosa dos Santos
, policial militar, declarou ter sido acionado por uma vizinha da vítima, a qual informou que o recorrente estaria tentando matá-la com um facão. Relatou que, ao chegar à residência, encontrou a porta da frente aberta e, de imediato, avistou a vítima correndo em direção à guarnição, pedindo socorro, com a mão gravemente ferida e em aparente estado de quase amputação. Acrescentou que, logo em seguida, o recorrente saiu da casa atrás da vítima, apresentando-se exaltado e agressivo, razão pela qual foi contido e detido. O policial destacou, ainda, a existência de marcas de sangue em diversos cômodos da residência e mencionou que a vítima lhes relatou que o agressor tentava ocultar os vestígios da violência e esconder o facão.

A testemunha
Dener Marcelo Correa de Souza
, também policial militar, afirmou que foi acionado via 190 por vizinhos da vítima, os quais relataram ouvir gritos de socorro e informaram que os filhos haviam procurado abrigo na residência de uma comadre. Narrou que, ao chegar ao local, a vítima correu em direção à guarnição, afirmando que o marido tentava matá-la, enquanto o recorrente veio logo em seguida, exaltado e agressivo, sendo contido e conduzido. Ressaltou que a vítima apresentava grave ferimento na mão, motivo pelo qual acionaram o SAMU, sendo que o recorrente havia arremessado o facão sobre o telhado da área dos fundos da casa, na tentativa de se desfazer da arma.

Na fase inquisitorial, o recorrente exerceu o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, embora tenha buscado justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa, admitiu que, ao tomar o facão das mãos da vítima, acabou por causar o ferimento.

Sob tal ótica, depreende-se, a partir das declarações acima expostas, que
há indícios suficientes de autoria e materialidade
em relação ao recorrente. A vítima narrou, de forma firme e coerente, a dinâmica dos fatos, descrevendo as agressões sofridas e a grave lesão causada pelo uso do facão; os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram o estado de desespero da ofendida, as marcas de sangue existentes na residência, bem como a apreensão da arma utilizada; e o próprio recorrente, em juízo, ainda que sob a alegação de legítima defesa, admitiu ter causado o ferimento em
Cirlene
, o que, ao que tudo indica, corrobora a imputação constante da denúncia.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
,
“não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

2.
Desclassificação para lesão corporal:

No que se refere à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, em razão da alegada ausência de
animus necandi
, entendo que tal pretensão não encontra respaldo para acolhimento na presente fase processual. Isso porque a dinâmica da execução delitiva, tal como descrita pela vítima, evidencia a possível presença de dolo na conduta atribuída ao recorrente, especialmente em virtude de haver desferido golpes de facão, segurado a ofendida pelos cabelos e tentado atingi-la na cabeça com a parte cortante da lâmina — circunstâncias que, em tese, denotam intenção de atentar contra a sua vida. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar em definitivo a tipificação penal e a responsabilidade do acusado.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo recorrente.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, indicando que o ele pode ter agido imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente, ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de despronúncia e desclassificação suscitadas pelo recorrente
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. magistrada
a quo
.

3.
Alegada inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
:

Prosseguindo, a Defesa aduz que a Magistrada teria fundamentado a decisão no denominado
in dubio pro societate
, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. É certo que o princípio do
in dubio pro societate
não possui consagração legal expressa, tratando-se de construção doutrinária comumente invocada para justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade.

O que importa, em verdade, é que, na fase da pronúncia, o Juízo exerce apenas cognição sumária, devendo verificar tão somente se há lastro probatório mínimo apto a sustentar a acusação, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente na invocação retórica do
in dubio pro societate
, mas em
indícios suficientes de autoria e

materialidade
, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O
decisum
encontra suporte indiciário suficiente para justificar a pronúncia, especialmente nas declarações da vítima, que apontou o recorrente como autor dos golpes de facão, bem como na própria admissão deste quanto à prática dos fatos, ainda que sob a alegação de legítima defesa.

Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte Estadual:

“(...) 3.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito
. 4. As provas testemunhais e periciais colhidas demonstram elementos indicativos da autoria do recorrente, incluindo depoimentos que vinculam sua participação ao crime, conforme o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal. (...) 6.
O princípio
in dubio pro societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, determinando a submissão do acusado ao juri popular quando houver dúvida razoável sobre a autoria do crime
. 7.
A impronúncia somente se justifica quando inexistirem elementos suficientes que indiquem a autoria ou participação do acusado, o que não ocorre no caso, pois há testemunhos e provas indiciárias que vinculam o recorrente ao delito.
(...)” (N.U 0001866-30.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) Destaquei

Portanto, verifica-se que a decisão não se limitou a presumir a culpa com base em um princípio doutrinário (
in dubio pro societate
), mas sim em lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

4.
Pedido de exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente requer o
decote das qualificadoras do
motivo fútil
,
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
feminicídio
.

No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, isto é, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim, havendo dúvida razoável quanto à sua configuração, devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

4.1. Motivo fútil

A Defesa sustentou a manifesta improcedência da qualificadora relativa ao
motivo fútil
, argumentando que a discussão conjugal, por mais acalorada que fosse, não pode ser tida como motivo insignificante, desproporcional ou manifestamente irrelevante, apto a justificar a sua incidência.

Pois bem. No caso dos autos, a vítima declarou, em juízo, que, após discussão conjugal com o recorrente, este tomou-lhe o facão e passou a agredi-la com a lateral da lâmina, afirmando que a mataria. Em seguida, segurou-a pelos cabelos e tentou atingi-la na cabeça com a parte cortante, o que só não se consumou porque ela interpôs a mão, sofrendo corte profundo.

Nesse contexto, verifica-se que, em princípio, a conduta do apelante decorreu de motivo fútil, consubstanciado em desentendimento conjugal trivial e desproporcional, razão pela qual a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

De todo modo, a análise acerca da efetiva configuração do motivo fútil deve ser relegada ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir, soberanamente, qual vertente probatória – acusatória ou defensiva – deverá prevalecer para a formação do veredicto e se a motivação do crime é, ou não, fútil.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Portanto, caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram o delito, decidindo sobre a existência, ou não, da futilidade, não havendo que se falar em afastamento da referida qualificadora.

4.2.
Recurso que dificultou a defesa da vítima

Outrossim, revela-se plausível a imputação da qualificadora relativa ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, diante da existência de prova indicando que ela foi atingida enquanto se encontrava desarmada e submetida às agressões do recorrente, sem condições de reação, vendo-se compelida a defender-se do golpe de facão apenas com a mão, o que lhe ocasionou corte profundo na mão direita, de extrema gravidade, conforme se observa da imagem fotográfica colacionada aos autos (ID 297117364).
Aliás, nesse mesmo sentido foi a declaração da vítima em juízo, razão pela qual se mostra possível o reconhecimento da qualificadora em exame.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa. (...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)” (N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

4.3. Feminicídio

Por fim, não há como excluir,
in casu
, a qualificadora do
feminicídio
, uma vez que a tentativa de homicídio, ao que tudo indica, foi praticada contra uma mulher, em um contexto de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, a presença ou ausência da circunstância qualificadora do feminicídio exige que a questão seja submetida ao julgamento dos jurados leigos, conforme estabelecido pela jurisprudência do STJ, nos seguintes termos:
“(...) Consoante compreende o Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia.”
(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/10/2023.).

Deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A exclusão de qualificadoras do feminicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras d, da Constituição Federal.” (N.U 0012852-77.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Assim, considerando que o acervo fático-probatório contém indícios mínimos e plausíveis de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tratando-se de tentativa de homicídio praticada
contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar
, impõe-se submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência, ou não, das qualificadoras em debate.

Sobre a possibilidade de manutenção das qualificadoras nesta fase processual, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

5.
Direito de recorrer em liberdade:

Conforme se observa, a douta Magistrada
a quo
, embora sucinta, apresentou os fundamentos que entendeu necessários para a manutenção do cárcere do paciente, notadamente a
garantia da ordem pública
, fazendo referência
per relationem
aos motivos que inicialmente decretaram a prisão preventiva.

Ademais, não houve alteração fática apta a autorizar o restabelecimento do
status libertatis
. Portanto, não se afigura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao negar o direito de recorrer em liberdade, apenas ratifica as razões já expendidas quando da decretação do acautelamento preventivo.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Denota-se que
"ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"
(AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...)(STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

No ponto, destaco que:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50, TCCR/TJMT).

Logo, estando evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar, não se verifica que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

A propósito,
in casu
, a gravidade concreta do delito revela-se pela dinâmica dos fatos, notadamente pelo uso de arma branca (facão) e pela intensidade do golpe desferido, que ocasionou corte profundo na mão da vítima quando esta tentou se defender de golpe direcionado à cabeça. Ademais, o contexto de violência doméstica e o histórico de agressões anteriores, conforme relatado pela ofendida, evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Cumpre consignar, ainda, que a prisão preventiva, no caso em apreço, mostra-se necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Ressalte-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), tampouco constitui antecipação da pena, haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI).

É o que se verifica nos presentes autos, em que a medida extrema de restrição da liberdade foi decretada e está sendo mantida mediante ordem judicial escrita e devidamente fundamentada.

Nesse diapasão, considerando que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se vislumbra, por ora, a possibilidade de sua revogação.

6.
Da almejada concessão das benesses da Justiça Gratuita:

Por fim, também desmerece acolhimento a pretensão de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulada
en passant
pela defesa técnica. Isso porque, como é cediço, ainda na eventual hipótese de hipossuficiência financeira do sentenciado, não está impedida a condenação deste ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
JORGE VIEIRA DE LIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.º 100281.51.2024.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025